Tribunal: TJES
Processo: 0003338-15.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRIMEIRO RECURSO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEI
T
O ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Primeiro recurso desprovido

3)
Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa. Por outro lado, o arbitramento por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4)
Inexistindo condenação, uma vez que julgado improcedente a pretensão autoral, sobrevém a necessidade de observância dos incisos do §3° c/c inciso II do §4º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, a ser definido em sede de liquidação de sentença. Segundo recurso provido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003338-15.2016.8.08.0004
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: AMARILDO CALENZANI e outros (15)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRIMEIRO RECURSO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEI
T
O ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Primeiro recurso desprovido.

3)
Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa. Por outro lado, o arbitramento por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4)
Inexistindo condenação, uma vez que julgado improcedente a pretensão autoral, sobrevém a necessidade de observância dos incisos do §3° c/c inciso II do §4º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, a ser definido em sede de liquidação de sentença. Segundo recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao primeiro recurso e, por igual votação, dar provimento ao segundo.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
DE
AMARILDO CALENZANI E OUTROS

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes, senão vejamos:

“A controvérsia devolvida no reexame não é nova neste egrégio Tribunal, referindo-se à natureza jurídica –
pro labore
ou vencimental –, do adicional de produtividade instituído pela Lei n° 341/99 e percebido pelos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Anchieta, bem como à sua utilização como base de cálculo para as demais vantagens pessoais.

Pois bem. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever o art. 2° da famigerada lei do Município de Anchieta:

Art. 2° Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de Radicação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

I - 10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

II - 6% (seis por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável.

II - 1,00% (um por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento económico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do Art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

II - 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 136812019)

Parágrafo Único. O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsidio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal. (Dispositivo incluído pela Lei no 1368/2019).

Como se vê,
todos os requisitos discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade, uma vez que não comportam avaliação discricionária para o implemento e se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor
.

Nesse passo, é inexorável a conclusão no sentido de que o adicional possui natureza
pro labore faciendo
, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal, a saber:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade
, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público,
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade
.

Com efeito, não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas.

Isso porque, conforme bem salientado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho em importante precedente desta egrégia 2ª Câmara Cível (apelação n° 0000936-94.2017.8.08.0013),
“
o simples fato de a legislação prever o pagamento de adicional de produtividade vinculado ao exercício das

atividades habituais e típicas do próprio cargo público
não representa, de plano, qualquer ilegalidade, na medida em que [...] o prêmio de produtividade possui previsão constitucional
, nos termos descritos no referenciado artigo 39, § 7° da Constituição Federal,
inexistindo normatização expressa de que o adicional deva estar vinculado ao exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público
.”

Em verdade,
a jurisprudência deste Tribunal é absolutamente tranquila no sentido de que o pagamento da rubrica de produtividade a servidores públicos é transitório, por se tratar de verba não incorporável
,
vide
TJES, Classe: Apelação Cível, 013170010311, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 048170080658, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 048170195910, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 050130013233, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020.

Por consectário lógico,
não é devida sua utilização como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias
, a teor do que se depreende dos seguintes julgados desta Câmara Cível e do egrégio Tribunal Pleno:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI Nº 3.872/2001. NÃO INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. NATUREZA NÃO VENCIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3) Somente a rubrica (adicional ou gratificação) que ostente caráter vencimental, ou seja, que não constitua mera vantagem pecuniária transitória, com natureza pro labore faciendo, pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais
4) O Adicional de Produtividade Fiscal por Pontos - GPFP, recebido pelos fiscais de renda do Município de Vila Velha, em atividade, com previsão no § 3º do art. 23 da Lei n.º 3.872/2001, não decorre da retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Em verdade, trata-se de parcela pecuniária acrescida ao vencimento-base em decorrência de situação fática previamente estabelecida pela norma jurídica pertinente, situação que bem traduz a vantagem pecuniária. 5) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Gratificação de Produtividade Fiscal é verba propter laborem, ou seja, percebida em razão do efetivo trabalho, que pode ser suspensa em caso de afastamento das atividades que lhe dão causa, e não pode ser incorporada ao vencimento do servidor público sem o implemento dos requisitos previstos em lei. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035170321109, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. AUSÊNCIA DE NATUREZA VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS. 1. A gratificação percebida pelos servidores comissionados em exercício na Secretaria da Fazenda Municipal que não atuam em procedimentos fiscais propriamente ditos, conforme instituído pela Lei nº 4.397/97, ainda que o benefício tenha sido prevista a eventual incorporação aos proventos pela Lei nº 5.463/2002, não detém caráter vencimental, constituindo apenas vantagem pecuniária transitória, com natureza de vantagem pro labore faciendo. Precedente do STJ. Precedentes do TJES.
2. A característica de transitoriedade da gratificação, desprovida de linearidade e generalidade, vinculada à lotação do servidor municipal, determina a inexistência de natureza salarial da verba, de modo que a rubrica não pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160033526, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,

conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

De plano, vê-se que o caso comporta reexame da decisão impugnada, porquanto evidenciado pelas razões recursais elementos que viabilizam novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Como cediço, ao apreciar o Tema 1076, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, a saber:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

Em outras palavras, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o
valor da condenação
, quando esta estiver presente; o
valor do proveito econômico obtido pelo vencedor
, quando este puder ser constatado; ou o
valor atualizado da causa
. Por outro lado, o arbitramento por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a. I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b. I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)

No caso dos autos, como não há condenação, uma vez que julgada improcedente a pretensão autoral, sobrevém a necessidade de observância dos incisos do §3° c/c inciso II do §4º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, a ser definido em sede de liquidação de sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para fixar os honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, a ser definido após a liquidação da sentença, nos termos dos incisos do §3° c/c inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.